Tribunal: STF
Processo: RE 81397
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
ICM   - MASSA  FALIDA   - COBRANÇA  DE  MULTA  MORATORIA -
INADMISSIBILIDADE.
          DADA A  VIGENCIA  DO  NOVO  C. T. NACIONAL,  NÃO  HÁ  COMO
APLICAR-SE A SÚMULA 191, VEZ QUE FOI ALTERADO O DIREITO VIGENTE  AO
TEMPO DE SUA EDIÇÃO. ASSIM,  INADMISSIVEL  E  A  COBRANÇA  DE  MULTA
MORATORIA DA MASSA FALIDA.